Tribunal: TJMT
Processo: 1021309-32.2023.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021309-32.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 859.473.428-04 (RECORRENTE), LUCIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 859.473.428-04 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1021309-32.2023.8.11.0015
.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: LUCIO BARBOSA DOS SANTOS.

Recorrida:
ÁGUAS SINOP S.A.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DISCORDÂNCIA DOS VALORES COBRADOS NAS FATURAS DE JUNHO/2020 A JULHO/2023 –HISTÓRICO DE CONSUMO VARIADO –– AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - COBRANÇA DESARRAZOADA DAS FATURAS NÃO VERIFICADA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Valores questionados pelo recorrente que correspondem ao seu real consumo de água, haja vista que em análise ao histórico de consumo do recorrente, percebe-se uma variação de consumo que, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor.

3.

Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco, o deferimento da declaração de inexistência dos débitos.

4.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025